Tribunal: TJDFT
Processo: 0753849-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753849-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. S. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: A.C.C.S.M.D. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. V. S. M. D., por intermédio de sua representante legal, contra decisão a qual, antes do reconhecimento da improcedência liminar do pedido, facultou a oitiva do autor, haja vista as disposições 332, II, do CPC e a existência de entendimento repetitivo do STJ: “Compulsando os autos, verifico que o presente feito versa sobre a negativa do requerido CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME ao pedido do autor (menor relativamente incapaz) de matricular-se na instituição de Ensino Supletivo para a realização de EXAMES DE CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO - EJA, 3o segmento, correspondente ao Ensino Médio, que ateste a conclusão do ensino médio como meio de garantir seu ingresso na Universidade. Todavia, em recente decisão, conforme Acórdão publicado na data de 13.06.2024, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao analisar, em sede de recurso repetitivo, a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior, que é justamente a discussão travada nos autos, fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior" (Tema Repetitivo 1127). Vê-se, portanto, que a pretensão autoral contraria frontalmente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, o que autoriza o magistrado a julgar liminarmente improcedente o pedido (artigo 332, II, do CPC). Antes da confirmação da improcedência liminar do pedido, contudo, em observância ao art. 10 do CPC, faculto a manifestação da parte autora no prazo de 5 (cinco) dias. Considerando o interesse de incapaz, ao Ministério Público para manifestação em igual prazo.” A jurisprudência vem entendendo que a Lei de Diretrizes da Educação (Lei 9.394/96) deve ser atenuada e analisada caso a caso, pontua. Aduz acerca da preponderância da capacidade, do talento intelectual e do esforço dos alunos com idade inferior a 18 anos e aprovados no vestibular. A determinação de idade mínima para matrícula no supletivo, não é razoável ou sequer constitucional, devendo a Lei 9.394/96, não ser interpretada literalmente, mas sim de forma sistemática, utilizando por parâmetro o caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conjunto com as demais regras do ordenamento jurídico, acrescenta. A própria lei traz consigo a previsão de avanço nos estudos, mediante a verificação de aprendizagem, destaca. Sendo assim, o agravante foi submetido ao processo seletivo do curso de medicina, o qual corresponde à verificação de aprendizagem e alcançou êxito nesta verificação. Sendo assim, impedir a evolução intelectual da autora, seria uma violação dos direitos constitucionais, notadamente de seu art. 208, relata. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 67385258. Além disso, os autos de origem são eletrônicos e, portanto, dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se trata de ação de obrigação de fazer na qual o autor requereu autorização para realização de exames na modalidade de educação de jovens e adultos, para conclusão do ensino médio, antes de completar 18 anos, porquanto passou em vestibular. Narra que possui 17 (dezessete) anos completos e foi aprovado no vestibular de medicina da UNEPE, em Processo Seletivo 1o/2025. Alega que deve efetivar a matrícula até o dia 18 de dezembro de 2024. A situação posta nos autos deve ser vista sob o comando do art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal. Por um lado, a Lei no 9.394/96 estabelece que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos. De outra sorte, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Desse modo, encontram-se presentes dois valores em destaque, externalizados no impedimento de acesso à educação especial para jovens e adultos antes dos 18 anos e a análise da capacidade individual de cada um para fins de acesso aos níveis mais elevados de ensino. A despeito do importante papel do julgador na análise do peso dessas duas medidas, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.127), em 13-06-2024, sedimentou entendimento sobre a matéria, nos termos seguintes: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. g.n. Por oportuno, é pertinente transcrever a íntegra da ementa do acórdão: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.)” Nesse contexto, o art. 926 do CPC dispõe que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. No mesmo ponto, o art. 30 da LINBD dispõe: “Art. 30. as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Nesse ponto, a valorização e ampliação do sistema de precedentes judiciais, notadamente no sistema processual civil brasileiro, foi feita gradualmente em razão da necessidade de estabilização da jurisprudência e concretização dos valores constitucionais na vida dos cidadãos por meio do processo. Com efeito, os precedentes judiciais foram formulados para que se concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento (VIEIRA, A.D.A. Sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes: justificativas, requisitos e instrumentos processuais). Nessa linha, é possível extrair da exposição de motivos do atual CPC que os propósitos e os valores que levaram à criação de um novo sistema de precedentes foram a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, ao enfatizar: “proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, os valores constitucionais” (exposição de motivos do novo CPC, 2015, pág. 1 a 3). Na hipótese, não se trata de fato consumado, pois ainda não houve medida liminar anterior a qual tenha deferido a possibilidade de realização do supletivo. Por consequência, não há, no caso dos autos, conclusão do ensino médio ou superveniência da maioridade. Assim, não se trata se desconstituição de situação já consolidada. Porquanto, na espécie, não há desprestígio aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, pois não se trata de situação consolidada ou de fato consumado. Na espécie, não obstante o imperioso valor constitucional da elevação aos níveis de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208 da CF), em prestígio à isonomia, segurança jurídica, igualdade e eficiência, a decisão agravada a qual não concedeu a liminar para ingresso no sistema especial de educação de jovens e adultos, invocando a superveniência de tema decidido em sede de recursos repetitivos, não comporta reparos. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se as partes agravadas para oferecerem contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 1.019, III, e art. 178, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 17:21:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador